Tribunal: TJMT
Processo: 1024726-90.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024726-90.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VALDA ANA ZAMBIASI CARBONARI - CPF: 362.740.621-49 (RECORRENTE), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recuso:
1024726-90.2023.8.11.0015.

Recorrente:
VALDA ANA ZAMBIASI CASRBONARI.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/9 a 3/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – NEGATIVA DE EMBARQUE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO COM CONEXÃO– CHEGADA AO DESTINO 16H40M (DEZESSEIS HORAS E QUARENTA MINUTOS) APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. 236466227, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3
.000,00 (três mil reais
)
a título de
danos morais
,
a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento, e com juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação válida, por se tratar de obrigação contratual.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu pacote de viagem, compreendendo o trecho de Passo Fundo/RS e conexão em Campinas/SP, com destino a Sinop/MT, para o dia 24/08/2023.

Aduz que no dia 24/08, foi informada do cancelamento do voo e remarcação unilateral, alterando o trecho sem justificativa e aviso prévio.

Diante disso, a reclamante foi
reacomodada em outro voo para a cidade de Cuiabá/MT, desembarcando às 01h00m do dia 25/08/2023
,
aguardando conexão para Sinop, em um novo voo, previsto para ocorrer às 13h do dia 25/08/2023
(id. 236466204).

Assevera que, ao chegar ao destino, o voo necessitou retornar a Cuiabá, por impossibilidade de aterrisagem, de modo que retornaram a Cuiabá/MT para realizar alguns procedimentos na aeronave e novamente se deslocaram até o destino, aterrissando em Sinop/MT, por volta das 17h do dia 25/08/2023.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando solidariamente os réus, no pagamento do valor de
R$ 3
.000,00 (três mil reais
)
a título de
danos morais
.

Inconformada com a decisão singular, a parte autora aduz que o valor da indenização a título de
danos morais,
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório
para o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais).

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente

do cancelamento do voo, ocasionando a reacomodação, bem como a chegada ao destino, 16h40m
(dezesseis horas e quarenta minutos)
após o horário inicialmente previsto.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao julgador, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).T

Desse modo
, o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
, deve ser
majorado para

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024